Tribunal: STF
Processo: ARE 1308816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERRENO DE MARINHA. REGISTRO. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade oposta “para determinar que as taxas de ocupação exequendas, de que trata a CDA nº 70 6 06 007583-30, sejam recalculadas, de modo que a se excluir da base de cálculo o domínio pleno sobre as áreas alodiais do terreno, ou seja, as que não estejam dentro da área demarcada de terreno de marinha.”
    2. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, tendo em vista que a Constituição da República Federativa do Brasil/88, em seu art. 20, inciso VII, atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens.
    3. A presunção inerente às certidões emitidas pelo Tabelião do Registro de Imóveis é relativa, não prevalecendo diante da demarcação de terreno de marinha realizada pela Secretaria do Patrimônio da União na forma do Decreto-Lei nº 9.760/1946, conforme também já sumulou aquela Corte Superior (Súmula nº 496 (DJe de 13/08/2012): “Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União”).
    4. O procedimento de demarcação das áreas goza de todos os atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Ademais, a parte executada, ora agravante, não produziu prova no sentido de que o imóvel não se caracteriza em sua integralidade como terreno de marinha, sendo, portanto, mantida a presunção de propriedade da União, reconhecida em processo administrativo próprio.
    5. Agravo de Instrumento desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 20, inciso IV; e 26, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente